Tribunal: TJMT
Processo: 0001229-28.2014.8.11.0032
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001229-28.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PLANTONISTAS – OMISSÃO ADMINISTRATIVA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O princípio da separação dos poderes não é absoluto e não exime o Poder Executivo de sua responsabilidade constitucional de garantir direitos fundamentais. A intervenção judicial é legítima quando comprovada a omissão administrativa no cumprimento de tais deveres.

2.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo vedado ao ente público invocar a “reserva do possível” sem comprovar objetivamente sua incapacidade de atender às obrigações básicas, como o atendimento médico contínuo e eficaz à população.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Jangada/MT contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que julgou procedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A sentença condenou o apelante à obrigação de contratar, no prazo de 30 (trinta) dias, dois médicos plantonistas, mediante processo simplificado, para assegurar atendimento médico contínuo à população.

Na apelação, o Município sustenta que a sentença violou o princípio da separação dos poderes, ao invadir a esfera de discricionariedade administrativa do Executivo. Argumenta, ainda, que o Poder Judiciário desconsiderou os esforços já empreendidos pela Administração para sanar as deficiências na área da saúde e ignorou a limitação imposta pela "reserva do possível".

O Ministério Público, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, apontando a omissão do Município e a legitimidade da intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia ora submetida a julgamento diz respeito à apelação interposta pelo Município de Jangada/MT contra sentença que julgou procedente ação civil pública, determinando a contratação de dois médicos plantonistas no prazo de 30 (trinta) dias, visando assegurar o atendimento médico contínuo à população local.

O apelante sustenta violação ao princípio da separação dos poderes, argumentando que a decisão judicial representaria ingerência indevida na discricionariedade administrativa. Alega, ainda, que a decisão desconsidera a “reserva do possível” e ignora os esforços já realizados pelo município na área da saúde.

Consoante os elementos trazidos aos autos, passo à análise das razões recursais.

A Constituição Federal, em seu art. 2o, assegura a independência entre os poderes. No entanto, tal princípio não é absoluto e deve ser compatibilizado com outros direitos fundamentais, especialmente quando constatada a omissão ou insuficiência do Poder Executivo na proteção de direitos sociais.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a intervenção judicial em políticas públicas é legítima quando necessária à concretização de direitos fundamentais. No julgamento do RE 436996/SP, o Ministro Celso de Mello pontuou que a omissão estatal compromete a eficácia de direitos como saúde e educação, autorizando a atuação judicial.

No presente caso, o direito à saúde da população de Jangada/MT, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, foi comprometido pela ausência de médicos plantonistas, conforme amplamente demonstrado nos autos e nas diligências extrajudiciais promovidas pelo Ministério Público.

Portanto, a intervenção judicial não configura invasão da discricionariedade administrativa, mas sim cumprimento do dever constitucional de assegurar condições mínimas para o exercício do direito à saúde.

O art. 196 da Constituição consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantido por meio de políticas públicas eficazes. Esse dispositivo impõe à Administração Pública o dever de prover ações concretas para assegurar acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

O apelante sustenta a aplicação da “reserva do possível” como fundamento para limitar suas obrigações. Todavia, tal conceito não pode ser invocado indiscriminadamente para justificar a omissão administrativa. A jurisprudência nacional é pacífica ao exigir que, para se alegar a “reserva do possível”, o ente público demonstre objetivamente sua incapacidade financeira, o que não ocorreu nos presentes autos.

Ademais, a decisão de primeiro grau foi proporcional ao determinar a contratação de dois médicos plantonistas, medida absolutamente necessária para suprir a insuficiência do serviço público de saúde no município.

A sentença recorrida foi fundamentada com base em normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como em jurisprudência consolidada. O provimento jurisdicional atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, determinando medida específica e adequada à gravidade da situação apresentada.

A contratação de dois médicos plantonistas visa garantir atendimento médico contínuo, evitando que a população de Jangada/MT sofra os prejuízos decorrentes da omissão estatal. Tal medida não representa afronta à discricionariedade administrativa, mas sim a imposição do cumprimento de um dever constitucional negligenciado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024